Tribunal: STF
Processo: HC 60955
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-RÉU REVEL. SUA PRISÃO POSTERIOR NÃO OPERA O LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO
DA REVELIA, ANTES DE COMUNICADA A CAPTURA AO JUIZ.
-RÉU QUE SE ACHAVA EM LIBERDADE QUANDO FOI PROCURADO E NÃO
ENCONTRADO, SENDO, ENTÃO, CITADO POR EDITAL E DECLARADO REVEL. SUA
CAPTURA POSTERIOR NÃO OBRIGAVA O JUIZ A REQUISITA-LO PARA AS
AUDIENCIAS, ANTES DE CIENTIFICADO DA PRISÃO. FALTA DE PROVAS, ALIAS,
DE QUE NESSE INTERREGNO SE TENHAM REALIZADO ATOS. INSTRUTORIOS.
SABE-SE QUE O MAGISTRADO, UMA VEZ CIENTIFICADO DA PRISÃO, REQUISITOU
O ACUSADO PARA SER INTERROGADO E QUE DAI POR DIANTE SUA DEFESA
PASSOU A SER FEITA PELO ADVOGADO QUE ELE INDICOU, O QUAL APRESENTOU
RAZOES E APELOU SEM SUSCITAR AS NULIDADES ADUZIDAS NO "HABEAS
CORPUS". PEDIDO INDEFERIDO.